Tribunal: STF
Processo: RHC 270167
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Nelson Junior dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDOS DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMAS NÃO ENFRENTADOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DIRETA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. Não houve pronunciamento do Tribunal de origem acerca da incidência da atenuante da confissão espontânea e da continuidade delitiva. Constatada a ausência de exame dos temas na origem, é inviável a apreciação desses pontos por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
2. Agravo regimental não provido.
(HC 1.058.218  AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “sejam aplicados os institutos da confissão espontânea e do crime continuado à dosimetria da pena”. 

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 

RECURSO EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA CONTINUIDADE DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que confirmou decisão monocrática que não conheceu do writ por haver sido impetrado como substitutivo recursal, além da supressão de instância quanto à irresignação defensiva e ausência de constrangimento ilegal. 2. O recurso ampara-se nas seguintes teses: a) ampla devolutividade da apelação, de forma que a matéria foi apreciada pelo Tribunal de origem, ainda que de forma implícita; b) a atenuante da confissão espontânea constitui direito subjetivo e deve ser aplicada quando utilizada para o juízo condenatório; c) os crimes de tráfico decorreram de um único plano criminoso e unidade de desígnios, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, de modo que deve ser reconhecida a continuidade delitiva. 3. Iterativa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que veda a impetração do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio. 4. As teses recursais foram aventadas originariamente na impetração de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça que, por esse motivo, não as apreciou. Portanto, a análise diretamente pelo Supremo Tribunal Federal implicaria indevida supressão de instância. 5. A dosimetria da pena insere-se no campo da discricionariedade motivada do julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. 6. A reapreciação de fatos e provas é incompatível com a via estreita e célere do habeas corpus. 7. Ausente flagrante ilegalidade ou teratologia a ser sanada. 8. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.

É o relatório.

2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente. 

Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente